Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722787-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA RÉU: SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S D E S P A C H O As partes peticionam no ID 17768245, requerendo o sobrestamento do processo por 15 (quinze) dias, noticiando tentativa de tratativas amigáveis para por fim ao litígio. Defiro como requerido. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2020 17:44:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator